Tribunal: TJDFT
Processo: 0001905-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Considerando as petições Id. 20613836, Id. 20615360 e Id. 20741249, suspendo o presente feito e determino que seja oficiado à agência do Banco do Brasil – agência Palácio da Justiça, bem como a 15a Vara Cível, a fim de que seja informado nos presentes autos o total do valor total bloqueado/penhorado até o momento, a fim de que as partes possam formalizar eventual acordo. Juntado o ofício do banco e do Juízo aos autos, concedo o prazo de 5 dias para manifestação de todas as partes. Após, venham conclusos os autos.